Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-27.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007463-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS MICHEL ROSS - CPF: 026.677.759-70 (ADVOGADO), ELINA ALVES DA SILVEIRA TOBIAS - CPF: 301.537.588-13 (ADVOGADO), DEJALMA FARIA DA SILVA - CPF: 651.027.701-87 (AGRAVANTE), LUIS GRASSI - CPF: 480.308.301-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A POSSE DO AUTOR – USO DE VIOLÊNCIA CONTRA O PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DA ÁREA - REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA QUE ATENDE O AGRAVADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Para a definição da tutela liminar de natureza possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve-se verificar em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561 antecedente, que impõe ao autor prova.

II - Ao menos em cognição sumária, foi o agravado quem demonstrou, por extensa prova documental, tanto exercício pretérito da posse quanto as ameaças praticadas pelos invasores da área, dentre os quais se inclui o agravante, que, por sua vez, não traçou sequer uma linha argumentativa acerca do próprio exercício de posse na área litigiosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DEJALMA FARIA DA SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1000992-39.2020.8.11.0008, ajuizada por LUIS GRASSI, deferiu o pedido liminar de proteção possessória.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o agravado não demonstrou o exercício da posse sobre a área litigiosa, de modo que, inexistindo a alegada posse, sequer subsistiria o interesse de agir da parte autora.

Sustenta, ainda, que a decisão tomou por base apenas provas unilaterais produzidas pelo agravado, as quais não são aptas a comprovar os fatos alegados nos autos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória,
sobre uma área de 1.210,00 hectares, destacado de uma área maior de 7.516,00 hectares (matrícula mãe em anexo 05), localizada no município de Barra do Bugres, situada à 50 km de Jauru sentido Areão, 30 km da Fazenda Xangrilá
.

Nesse contexto, para a definição da tutela liminar de natureza possessória a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve-se verificar em favor de qual das partes militam os requisitos elencados no artigo 561 antencedente, que impõe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª C MARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. PARA A CONCESSÃO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, NECESSÁRIO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 561 DO CPC, A SABER: A) POSSE (ANTERIOR); B) ESBULHO PRATICADO PELO RÉU; C) PROVA DA DATA DO ESBULHO; E D) PERDA DA POSSE. CASO EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS NÃO DEMONSTRA INEQUIVOCAMENTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS SUPRAMENCIONADOS, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER REVOGADA A ORDEM DE REINTEGRAÇÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UN NIME. (Agravo de Instrumento, Nº 52267087620218217000, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 30-03-2022)

No caso dos autos, as informações e provas apresentadas pela parte autora se mostram suficientes a demonstrar o exercício pretérito da posse, ao menos para a ação de interdito proibitório, que busca inibir a ameaça de violência iminente.

O boletim de ocorrência de id nº 38872088 – Pág. 2, relata que pessoas fortemente armadas invadiram a propriedade do agravado, fizeram ameaças ao caseiro, atearam fogo em torno da área, efetuaram disparos a esmo e, ainda, disseram que matariam o proprietário da fazenda.

A ameaça foi repelida durante certo período, enquanto o autor, ora agravado, conseguiu manter na propriedade serviço de vigilância armada, o qual foi encerrado, após aproximadamente 30 (trinta) dias, em razão dos elevados custos de manutenção.

Assim, ao menos em cognição sumária, foi o agravado quem demonstrou, por extensa prova documental, tanto exercício pretérito da posse quanto as ameaças praticadas pelos invasores da área, dentre os quais se inclui o agravante, que, por sua vez, não traçou sequer uma linha argumentativa acerca do próprio exercício de posse na área litigiosa.

Diante desse quadro, a decisão agravada não merece qualquer reparo e a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022